Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCULTAÇÃO DE BENS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA OU PROTELATÓRIA. OBSTRUÇÃO INDEVIDA. CONDUTAS NÃO CONSTATADAS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO.
1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção maliciosa de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, condutas não vislumbradas na hipótese.
2. Apesar da ausência de quitação voluntária da dívida exequenda, a credora atualizou o débito, o qual foi satisfeito ao longo do processo, mesmo que após árduo trâmite processual, mediante adoção das medidas processuais cabíveis, cuja implementação, embora sofrendo uma natural resistência do devedor à vista do direito que acreditava ter, foi realizada com razoável grau de sucesso.
3. Dos atos processuais praticados pelo executado, que exerceu seu direito de defesa ainda que se valendo de teses manifestamente improcedentes, não se constata efetivo dolo processual ou conduta inegavelmente desleal ou indigna em desfavor da exequente, que teve seu direito de atualização do débito respeitado, sendo a dívida por fim satisfeita, ainda que após dificultoso procedimento.
4. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, posto que verificado apenas que o devedor buscou seus interesses com base no direito que acreditava ter, conduta que, no particular, traduziu o regular exercício do direito de defesa.
5. Apelação desprovida.